Tribunal: TJPA
Processo: 0805003-44.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805003-44.2022.8.14.0040

APELANTE: CELESTA MINERAÇÃO S.A

APELADO: VEDAMAM COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805003-44.2022.8.14.0040
APELANTE: CELESTA MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADO: DR. GALENO NUNES FERREIRA
APELADO: VEDAMAM COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA – ME

ADVOGADA: DRA. MARIA RAQUEL CARVALHO – OAB/PA 23.329
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. VALIDADE DOS TÍTULOS. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade dos títulos executivos extrajudiciais (notas promissórias) firmados por prepostos da empresa executada.

II – A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, tendo em vista que o magistrado de origem exerceu regularmente seu poder de condução do processo, indeferindo a produção de prova testemunhal por considerá-la desnecessária (CPC, art. 370).

III – No mérito, restou comprovado que os prepostos da empresa apelante, de forma reiterada, conduziam negociações comerciais, realizavam pedidos e assinavam documentos, legitimando-se pela aplicação da Teoria da Aparência e da Boa-fé Objetiva.

IV – A robusta prova documental constante dos autos, especialmente mensagens via aplicativo Whatsapp, áudios e e-mails corporativos, demonstra a existência da relação comercial, do fornecimento dos produtos e da obrigação subjacente às notas promissórias executadas.

V – Ausentes vícios capazes de infirmar a força executiva dos títulos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu sua plena exigibilidade.

VI - Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805003-44.2022.8.14.0040
APELANTE: CELESTA MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADO: DR. GALENO NUNES FERREIRA
APELADO: VEDAMAM COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA – ME

ADVOGADA: DRA. MARIA RAQUEL CARVALHO – OAB/PA 23.329
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Celesta Mineração S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por Celesta Mineração S.A. contra Vedamam Comércio de Peças Hidráulicas LTDA – ME, cuja execução tramita sob nº 0801477-69.2022.8.14.0040.

A empresa embargante, ora apelante, ajuizou embargos à execução alegando, em síntese, que não reconhece os títulos executivos extrajudiciais (notas promissórias) que fundamentam a execução movida pela embargada. Sustenta que as cártulas trazidas aos autos estão assinadas por meio de simples rubricas ou assinaturas de pessoas que não detêm poderes para vincular a empresa, o que as tornaria apócrifas e, portanto, destituídas de força executiva. Acrescenta, ainda, que não realizou qualquer negócio jurídico com a embargada que justificasse a emissão das notas fiscais e das respectivas notas promissórias, requerendo, ao final, a declaração de inexequibilidade dos títulos, bem como a nulidade da execução.

Aduziu também, na petição de embargos, pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que o prosseguimento da execução lhe causaria grave prejuízo, haja vista o valor executado, no montante de R$ 39.319,62 (trinta e nove mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), afetando diretamente seu fluxo de caixa e a manutenção de suas atividades operacionais.

Regularmente intimada, a embargada, Vedamam Comércio de Peças Hidráulicas LTDA – ME, apresentou impugnação na qual refutou integralmente as alegações da embargante. Sustenta que a relação comercial entre as partes é cabalmente demonstrada, sendo o débito incontroversamente reconhecido pelos próprios prepostos da empresa executada, especialmente através de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, bem como por meio de envio de notas fiscais para os e-mails corporativos da embargante. Alega, ainda, que as notas promissórias foram assinadas por prepostos habituais da embargante, notadamente os senhores Ciro, Alex e outros, que mantinham contato frequente com a empresa credora, realizando pedidos, retiradas e tratativas comerciais, circunstância que atrai a incidência da Teoria da Aparência, bem como os ditames da Boa-fé Objetiva, não podendo agora a executada se esquivar da obrigação contraída. Defende, por fim, a total improcedência dos embargos, pugnando pelo prosseguimento da execução.

Sobreveio sentença de primeiro grau que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade dos títulos executivos extrajudiciais, bem como a regularidade da execução. A sentença afastou, desde logo, o pedido de efeito suspensivo aos embargos, por não estarem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC. Fundamentou, ainda, que restou inequivocamente demonstrado nos autos o reconhecimento do débito por parte da embargante, seja por meio de mensagens trocadas via WhatsApp com o suposto proprietário de fato da empresa, Sr. Samir Chamon, seja através de conversas com os prepostos Ciro e Alex, além de áudios e remessa de notas fiscais para e-mails institucionais da empresa devedora, elementos suficientes para configurar a existência da dívida. Aplicou, também, os princípios da Boa-fé Objetiva e da Teoria da Aparência, concluindo pela validade das notas promissórias, ainda que subscritas por prepostos, sejam por assinatura ou rubrica.

Houve embargos de declaração, mas estes foram rejeitados.

Inconformada, a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando, em síntese, os argumentos expendidos na petição inicial dos embargos. Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi prolatada sem oportunizar a produção de prova testemunhal, o que violaria os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. No mérito, insiste na tese de inexequibilidade dos títulos, asseverando que não há como se validar notas promissórias firmadas por pessoas sem poderes de representação, tampouco rubricadas, as quais, segundo defende, seriam manifestamente inválidas para aparelhar execução.

Regularmente intimada, a parte apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805003-44.2022.8.14.0040
APELANTE: CELESTA MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADO: DR. GALENO NUNES FERREIRA
APELADO: VEDAMAM COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA – ME

ADVOGADA: DRA. MARIA RAQUEL CARVALHO – OAB/PA 23.329
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, cumpre consignar que presentes estão os requisitos de admissibilidade do recurso, razão pela qual dele conheço.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade dos títulos executivos extrajudiciais (notas promissórias) que fundamentaram a execução.

Na hipótese dos autos, a empresa apelante, Celesta Mineração S.A., ajuizou embargos à execução alegando que as notas promissórias que embasam a execução não seriam títulos válidos, haja vista que foram firmadas por pessoas que, segundo defende, não possuíam poderes de representação legal, bem como por meio de rubricas que, na sua ótica, não teriam o condão de validar os títulos. Acrescenta, ainda, não reconhecer a efetiva relação comercial com a empresa apelada, Vedamam Comércio de Peças Hidráulicas LTDA – ME, e, por conseguinte, não ser devedora dos valores lançados nas referidas cártulas.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, não merece acolhimento. O processo desenvolveu-se de forma regular, com ampla oportunidade para as partes produzirem todas as provas necessárias, não tendo a parte apelante demonstrado de forma concreta a imprescindibilidade da produção de prova testemunhal para o deslinde da controvérsia.

Cumpre asseverar que o artigo 370 do CPC prevê a prerrogativa do magistrado de primeiro grau de conduzir a instrução processual de forma a direcionar a produção de provas estritamente necessárias ao deslinde da controvérsia, podendo, inclusive, indeferir as diligências que reputar inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias. Diz o texto legal:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Adentrando no mérito recursal, não merece prosperar a tese da apelante quanto à suposta inexequibilidade dos títulos executivos que aparelharam a execução subjacente. O exame atento dos autos permite verificar que não se está diante de títulos apócrifos ou desprovidos de validade. Ao revés, as notas promissórias foram firmadas por indivíduos que, à luz da prática empresarial, atuavam como prepostos da empresa apelante, sendo, inclusive, responsáveis habituais pelas tratativas comerciais, solicitações de mercadorias e recebimento de notas fiscais.

De forma elucidativa, verifica-se que os senhores Ciro e Alex, reiteradamente citados nos autos, eram os interlocutores naturais da empresa apelada no trato das relações negociais com a empresa apelante. A prova dos autos revela que esses prepostos detinham poderes fáticos de gestão e condução dos negócios, fato corroborado por inúmeras conversas travadas por meio do aplicativo WhatsApp, nas quais se negociam valores, condições de pagamento e detalhes dos pedidos realizados.

Neste ponto, vale destacar que há entendimento amparado na jurisprudência no sentido de que, no âmbito das relações empresariais, é plenamente aplicável a Teoria da Aparência, segundo a qual aquele que, de boa-fé, contrata com quem ostenta, perante terceiros, a aparência de representante, não pode ser prejudicado pela posterior alegação de que faltava poder de representação. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE . COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS CONTENDO ASSINATURA DE PREPOSTO DA COMPRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO . 1. Conforme orientação jurisprudencial consagrada pelo STJ, a duplicata sem aceite, para ser título hábil a amparar o processo de execução, deve ter sido devidamente protestada e estar acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e/ou a prestação dos serviços. 2.
A teoria da aparência visa a resguardar o vendedor de boa-fé, razão pela qual não se lhe atribui o ônus de verificar se aquele que recebeu as mercadorias, apondo assinatura no canhoto das notas fiscais, possuía autorização para tanto . 3. Aquele que se encontra no estabelecimento comercial tem legitimidade para assinar nota fiscal, na qualidade de preposto da pessoa jurídica, não se exigindo que os recibos de entrega e as duplicatas sejam assinados por seu representante legal.

(TJ-MG - AC: 10000212009583001 MG, Relator.: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2022)

Logo, verifica-se que a empresa apelante, ao permitir, reiterada e ostensivamente, que os senhores Ciro, Alex e outros prepostos tratassem de suas negociações, realizassem pedidos, assinassem documentos e recebessem notas fiscais, criou, em relação à apelada e ao mercado em geral, uma legítima expectativa de que tais indivíduos possuíam poderes suficientes para a prática dos atos em questão, não podendo, agora, se esquivar das consequências de sua própria conduta.

Ademais, verifica-se dos autos que o acervo probatório é robusto e suficiente para a formação do convencimento, especialmente diante das conversas, áudios, prints de WhatsApp e e-mails corporativos, que comprovam de forma inequívoca a existência da relação comercial, o fornecimento dos produtos e, por conseguinte, a formação da obrigação.

Dessa forma, não há qualquer vício capaz de infirmar a força executiva dos títulos que instruem a execução, sendo plenamente exigível a obrigação neles consubstanciada.

Por fim, cabe assinalar que a sentença recorrida foi proferida com decisão devidamente fundamentada, clara e precisa, não merecendo qualquer reparo por este Tribunal.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença proferida pelo juízo singular, que julgou improcedentes os embargos à execução e reconheceu a plena validade dos títulos executivos extrajudiciais (notas promissórias) que lastreiam a execução movida pela apelada Vedamam Comércio de Peças Hidráulicas LTDA – ME.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/08/2025